Tribunal: TJDFT
Processo: 0706640-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0706640-69.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: POSTALIS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR AGRAVADO: CRISLANE DOS SANTOS BATISTA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Competência – Entidade Fechada de Previdência Privada – Código de Defesa do Consumidor – Não Incidência – Fixação Pela Regra Geral do Artigo 46 do Código de Processo Civil – Não Impugnada - Ausência de Probabilidade de Provimento do Recurso - Indeferimento do Pedido de Efeito Suspensivo A controvérsia dos autos cinge-se em identificar o juízo competente para processar e julgar a Ação de Monitória, proposta por POSTALIS - Instituto de Previdência Complementar em face de Crislane dos Santos Batista. A demanda foi distribuída perante este Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. O juízo a quo, no entanto, determinou a remessa dos autos para o foro de domicílio da ré, em Nova Iguaçu/RJ. Para tanto, o magistrado fundamentou sua decisão tanto no Código de Defesa do Consumidor quanto na regra geral definida pelo art. 46 do Código de Processo Civil, segundo o qual as ações que versem sobre direito pessoal devem ser ajuizadas no foro de domicílio do réu. Para a concessão do efeito suspensivo a recurso devem estar presentes os requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano. Entendo ausente o requisito da probabilidade de provimento do recurso. Com efeito, segundo a jurisprudência, as regras do Código de Defesa do Consumidor não são aplicadas às entidades fechadas de previdência privada. Nesse sentido, já se manifestou esta egrégia Oitava Turma Cível em outro precedente envolvendo a POSTALIS: “APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À MONITÓRIA. MÚTUO. ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. POSTALIS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NÃO INCIDÊNCIA. COMPETÊNCIA. FORO DE ELEIÇÃO. VALIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. PRESCRIÇÃO. PREJUDICIAL DE MÉRITO NÃO ACOLHIDA. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. INCONSTÂNCIA NOS DESCONTOS. INADIMPLEMENTO. CULPA CONCORRENTE. REDUÇÃO DOS ENCARGOS DA MORA. DANO MORAL. PRETENSÃO NÃO DEDUZIDA EM PEDIDO RECONVENCIONAL. PARCIAL REFORMA DA SENTENÇA. 1. O Código de Defesa do Consumidor não incide no contrato de mútuo firmado entre entidade fechada de previdência complementar e seu participante/beneficiário. Válido é o foro de eleição previsto no contrato firmado entre as partes (art. 63, § 1o, do Código de Processo Civil). Preliminar de incompetência do juízo rejeitada. 2. O prazo prescricional de 5 (cinco) anos para a pretensão de cobrança de dívidas liquidas, previsto no 206 § 5o, I, do Código Civil, tem início no dia do vencimento da última parcela do mútuo. Jurisprudência do STJ. Prejudicial de mérito não acolhida. 3. No curso do contrato de empréstimo consignado, ocorreram interrupções aleatórias nos descontos em folha de pagamento, por falhas não imputáveis ao mutuário, que acarretaram períodos de descontinuidade no adimplemento das parcelas. Não subsiste a tese de culpa exclusiva do credor, pois incapaz de elidir a responsabilidade do devedor pelo inadimplemento da obrigação. Ciente das parcelas em aberto, e não obtida a solução na via administrativa, o devedor também se quedou inerte, sem mais diligenciar para suprimir a mora, o que seria possível, inclusive, por meio de ação de consignação em pagamento. 4. Evidenciada a culpa concorrente de ambas as partes por se furtarem em diligenciar para sanear o inadimplemento do empréstimo consignado, impõe-lhes compartilhar as consequências da mora, o que se faz por meio da redução dos encargos da mora à metade (juros e multa moratórios), a incidirem desde a citação, de modo a afastar a cobrança integral dos encargos em favor do credor e não excluir, de todo, a punição do devedor pelo não pagamento. Precedentes. 5. A ação monitória não se reveste de caráter dúplice, de modo que a peça defensiva dos embargos à monitória não admite pedido contraposto. Não apresentada reconvenção (art. 343 do CPC), resta inviabilizada a apreciação da pretensão compensatória nos presentes autos. 6. PRELIMINAR E PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.” (Acórdão 1735023, 07265418820228070001, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/7/2023, publicado no DJE: 4/8/2023.) Ocorre que o agravante se limitou a impugnar um dos fundamentos da decisão. Não houve qualquer alegação capaz de justificar o porquê de a Ação não ter sido proposta perante o foro de domicílio da ré, nos termos do art. 46 do Código de Processo Civil. Ressalto que a decisão recorrida colacionou, inclusive, precedente tratando sobre a natureza de direito pessoal da Ação Monitória e a aplicação do dispositivo em tema. Porém, o recorrente em nada se insurgiu quanto a este fundamento da decisão. Entendo que ações distribuídas sem embasamento legal ou negócios jurídicos firmados entre as partes para a eleição de foro devem ser barradas, sob pena de inviabilizar o funcionamento da Justiça do Distrito Federal como gasto mais pesado do Orçamento, repito e friso: o de pessoal. No caso concreto, embora, via de regra, pelo verbete n. 33, da súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a (in)competência territorial não deva ser reconhecida de ofício, a distribuição por critério aleatório de ações pode, em razão do interesse público na regularidade do Sistema de Justiça, levar o Juízo a dela conhecer sem provocação. No presente caso, de fato, verifica-se que não há nenhuma razão para eleição do foro de Brasília. O art. 46 do Código de Processo Civil é claro ao estabelecer que a Ação deve ser proposta no foro de domicílio do réu e, embora essa competência tenha natureza territorial, a escolha do autor não pode ser aleatória. As razões do recurso não apresentaram cláusula de eleição de foro firmado entre as partes e a ré não reside no Distrito Federal. Nesse sentido, jurisprudência deste Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. CLÁUSULA DE FORO DE ELEIÇÃO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PLAUSÍVEL. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. ABUSIVIDADE. INEFICÁCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. O art. 63, caput, do Código de Processo Civil enuncia que "as partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações." Assim, a utilização da cláusula de eleição de foro visa a prestigiar acordo de vontade entre as partes, que escolheriam qual seria o foro competente para o processamento e julgamento de eventuais futuras demandas. 3. No caso, verifica-se a ausência de justificação plausível para a escolha aleatória de foro. A moldura fática revela clara demonstração de que a escolha do foro não guardou qualquer correlação com a situação fática constatada, de modo que se deu de forma aleatória. Por fim, não merece reproche a decisão que, ao verificar a abusividade da cláusula de eleição de foro, reconheceu sua ineficácia. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (Acórdão 1765722, 07278614520238070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2023, publicado no DJE: 13/10/2023.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO ENTRE PESSOAS JURÍDICAS. SHOPPING CENTER. FORO DE ELEIÇÃO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLÍNIO DE OFÍCIO. EXCEPCIONALIDADE. ALEATORIEDADE DO FORO ELEITO. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de recurso contra decisão que, em execução de título extrajudicial, declinou, de ofício, da competência e determinou a remessa dos autos à comarca de Valparaíso de Goiás/GO, local do domicílio das partes e onde haveria sido realizado o negócio jurídico objeto da lide, ante o reconhecimento da abusividade da cláusula de eleição de foro. 2. Verifica-se a natureza civil/empresarial e não consumerista da relação jurídica, haja vista os autos tratarem de execução de título extrajudicial em que se busca a satisfação de obrigação de pagar decorrente de contrato de locação de loja em shopping center. 3. A competência territorial possui natureza relativa e desautoriza o seu declínio de ofício pelo julgador, conforme enunciado da súmula n. 33 do c. STJ. Contudo, se revelado, no caso analisado, escolha abusiva, em preterição à boa-fé objetiva e ao princípio do juiz natural, a situação jurídica é distinta e, desse modo, deve ser juridicamente considerada. 4. Na hipótese, tanto a pessoa jurídica credora, quanto a devedora, possuem domicílio na cidade de Valparaíso/GO. Do mesmo modo, o imóvel objeto do contrato de locação encontra-se localizado no referido município, bem como o negócio jurídico foi pactuado nessa localidade. Ademais, sequer os advogados que representam a parte exequente/agravante possuem vínculo no Distrito Federal. Inexiste, assim, justificativa jurídica hábil ao ajuizamento da demanda em Brasília. 5. A despeito de o art. 63 do CPC autorizar a eleição do foro pelas partes, a escolha não deve ser aleatória, em desconsideração à boa-fé objetiva e ao princípio do juiz natural, sob pena de abuso de direito (no art. 5o do CPC c/c art. 187 do CC). 6. A situação demonstrada de escolha aleatória, abusiva e sem amparo normativo adequado, em preterição ao juiz natural, permite o distinguishing e a não aplicação do enunciado n. 33 do c. STJ, diante dos fundamentos e ratio decidendi diversos da aludida súmula. Precedentes deste Tribunal. 7. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1733379, 07154238420238070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/7/2023, publicado no DJE: 3/8/2023.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO. EXECUÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. ELEIÇÃO ALEATÓRIA. IMÓVEL E PARTES LOCALIZADOS EM OUTRO DOMICÍLIO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. "DISTINGUISHING". ART. 489, § 1o, VI, CPC. SUMULA 33 DO STJ. 1. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único do CPC). 2. A prerrogativa de eleição do foro pelo demandante, ainda que em sede de competência em razão do território, não pode ser exercida de modo aleatório e desprovido de razoabilidade, sob pena de configurar abuso de poder. Embora a jurisdição seja una, o legislador limitou seu exercício com o objetivo de possibilitar a melhor organização de tarefas e a racionalização do trabalho dos órgãos do Poder Judiciário. 3. Devem ser observadas regras de organização judiciária para o alcance de uma prestação célere e eficiente, preservando-se, ainda, o Princípio do Juiz Natural. 4. A eleição aleatória de foro diverso daquele do imóvel objeto da execução ou onde as partes não têm domicílio, não se coaduna com a preservação do princípio da efetividade da jurisdição. 5. Por serem as custas processuais cobradas no Distrito Federal as menores do território nacional, esse fator, por si só, não pode servir como parâmetro para nortear a distribuição de processos a este Tribunal, sob pena de prejudicar a prestação jurisdicional e dificultar a administração da Justiça, cuja quantidade de Servidores, Juízes e Desembargadores observa preceitos da Lei de Organização Judiciária local, considerando as estatísticas e os números coletados nas regiões administrativas e não em amplitude nacional. 6. A título de "distinguishing" (CPC, art. 489, §1o, VI), observa-se que a Súmula no 33 do STJ foi editada em outro contexto, há quase 30 (trinta) anos, quando não havia processo judicial eletrônico, tampouco limitação de gastos orçamentários do Poder Judiciário da União. Além disso, não se admite, com base nessa Súmula, a competência sem critérios, ou seja, aleatória. 7. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal tem se transformado em Tribunal Nacional diante das facilidades apresentadas. A enormidade de ações, contudo, compromete a análise qualitativa de mérito, já que a falta de critérios objetivos de distribuição prejudica a prestação jurisdicional devida aos cidadãos locais. 8. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1263006, 07058667820208070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no DJE: 20/7/2020.) Correta a decisão agravada. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e RECEBO o Agravo de Instrumento no seu efeito meramente devolutivo. Autoriza-se a imediata redistribuição dos autos. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando as Informações. Ao agravado. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator